Tribunal: TJDFT
Processo: 0706237-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por HUGO CAITANO DA NOBREGA, D. V. N. N. L. (REP. POR ANDRESSA VIDAL DE NEGREIROS NÓBREGA ANDRADE) E M. V. N. N. A. (REP. POR ANDRESSA VIDAL DE NEGREIROS NÓBREGA ANDRADE) contra decisão do Juízo da 24a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de obrigação de não fazer, movido em face de MONUMENTAL HOTEL RESIDENCIA, indeferiu o pedido de tutela de urgência, com vistas a obter permissão para possuir e manter animal doméstico na unidade residencial situada no edifício Agravado. Os Agravantes sustentam que residem em João Pessoa e estão de mudança para Brasília, em razão da posse do primeiro Agravante no concurso da Polícia Rodoviária Federal. Alegam que a proibição de ter o cachorro no imóvel de propriedade do primeiro Agravante, situado no MONUMENTAL HOTEL RESIDENCIA, provocará desestabilização emocional dos menores que, além de estarem se mudando para um lugar novo e desconhecido, deixando para trás familiares, escola e amigos, serão obrigados a conviver com a ausência do animal de estimação, que está na família há 10 anos. Informam que se trata de um cachorro da raça Border Collie, extremamente dócil, amável e silencioso, e sua presença no condomínio não acarretará incômodo, perturbação do sossego e ameaça aos vizinhos. Aduzem que a proibição é desarrazoada e extrapola os limites regulatórios sobre a propriedade particular, confrontando o art. 19 da Lei dos Condomínios (lei n. 4.591/1964) e os arts. 1.335 e 1.336 do Código Civil. Asseveram que o Estatuto da Criança e do Adolescente impõe como dever de todos a preservação da convivência familiar das crianças e adolescentes, incluindo-se no núcleo familiar os animais de estimação (família multiespécie). Citam jurisprudência a fim de corroborar a sua tese. Ao final, requerem a concessão da tutela recursal de urgência, para que o Agravado não impeça ou inviabilize a criação e manutenção do cachorro na unidade 1016 do condomínio Monumental Hotel Residência. No mérito, pugna pelo provimento do recurso. Preparo regular juntado ao ID n. 33104522, págs. 01/02. Liminar indeferida, conforme decisão ID n. 33472019, págs. 01/03. Contrarrazões ID n. 34102435, págs. 01/11. Manifestação do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios solicitando a intimação do Agravante HUGO CAITANO DA NOBREGA, para prestar esclarecimentos (ID n. 34515678). Devidamente intimado, o Agravante HUGO CAITANO DA NOBREGA quedou-se inerte (ID n. 35332135). Parecer do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios pela negativa de seguimento do recurso e extinção da ação originária, sem resolução do mérito, em relação aos menores, D. V. N. N. e M. V. N. N. A., abstendo-se de se manifestar sobre a questão de fundo (ID n. 36044331, págs. 01/02). É a suma dos fatos. Para que o mérito de uma demanda seja julgado, o juiz precisa anteriormente analisar os requisitos para se postular em juízo, ou seja, os pressupostos de admissibilidade do julgamento de mérito, quais sejam: a legitimidade e o interesse de agir. Dispõe o art. 485, inciso VI do CPC/2015: Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; (...) VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual; No âmbito recursal, existe o mesmo fenômeno, devendo o órgão julgador fazer uma análise dos aspectos formais do recurso, para só então, superada positivamente essa fase, analisar o mérito recursal. Nesse contexto, o Ministério Público, por intermédio da cota ID n. 34515678, determinou a intimação do Agravante HUGO CAITANO DA NOBREGA, para esclarecer a legitimidade ativa dos menores, D. V. N. N. L. e M. V. N. N. A., “considerando que, à primeira vista, a relação jurídica material subjacente restringe-se a HUGO CAITANO DA NÓBREGA, na condição de proprietário do imóvel”. Caso sua manifestação fosse pela manutenção dos menores no polo ativo, que fosse regularizada a representação processual, com a juntada das respectivas procurações ad judicia. Devidamente intimado (ID n. 35018359), o Agravante HUGO CAITANO DA NOBREGA quedou-se inerte (ID n. 35332135). As condições da ação entre elas a legitimidade devem ser analisadas à luz da teoria da asserção, ou seja, à luz das afirmações deduzidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade instrutória. No caso, tomando por base a teoria da asserção os menores D. V. N. N. L. e M. V. N. N. A., possuem legitimidade para figurar no polo ativo da demanda. Todavia, a regularidade da representação processual é pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, não podendo o procurador atuar em Juízo em nome de uma das partes, sem procuração que lhe outorgue poderes para tanto. A ausência de procuração é irregularidade sanável, que só pode ser reconhecida após a concessão de prazo para regularização, não devidamente atendida, tal como ordena o art. 76, § 2o do CPC/2015: Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. (...) § 2o Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator: I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente; Ressalta-se que a questão atinente à irregularidade da representação pode ser examinada pelo juiz ou tribunal, de ofício, a qualquer tempo e grau de jurisdição, não sendo suscetível de preclusão. No presente caso, os Agravantes deixaram de juntar aos autos as procurações ad judicia dos menores D. V. N. N. L. e M. V. N. N. A. Desse modo, ante a inércia da parte agravante, quanto à determinação judicial para sanar a deficiência na instrução, não procedendo com a juntada dos instrumentos de mandato, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe. À vista do exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso, ante a sua manifesta inadmissibilidade, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC/2015. Intime-se. Brasília, 13 de junho de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator